Tribunal: TJES
Processo: 5001226-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Substituição Tributária
Data de julgamento: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001226-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUFARMA CAPIXABA LTDA - ME

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. auto de infração. impugnação administrativa. erro de direito concernente ao aspecto quantitativo da regra matriz. tentativa de revisão do lançamento no curso do processo administrativo TRIBUTÁRIO. inviabilidade. convalidação descabida.
RECURSO DESPROVIDO.

I-
Quer à luz dos elementos da
hipótese de incidência
, quer à luz da denominada
regra matriz de incidência
, é possível entrever o aspecto quantitativo, o qual abarca tanto a base de cálculo quanto a alíquota do tributo.

II-
N
as hipóteses de “erro de direito” (
rectius:
equívoco na valoração jurídica dos fatos), o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à confiança encartado no
artigo 146 do CTN
.

III-
A

mudança de critério jurídico adotado pelo Fisco não autoriza a revisão de lançamento.

IV-
O equívoco na composição da regra matriz de incidência tributária não poderia ter sido ignorado, porque conduz, inexoravelmente, ao erro de direito e, por conseguinte, à nulidade do Auto de Infração, razão pela qual este não poderia ser alvo de revisão, mas, sim, de invalidação, propiciando-se à Administração, se fosse o caso, a realização de novo lançamento.

V-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001226-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUFARMA CAPIXABA LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001226-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUFARMA CAPIXABA LTDA - ME

MAGISTRADO: MM. JUIZ DE DIREITO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, o qual deferira a tutela de urgência postulada pela
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUFARMA CAPIXABA LTDA - ME
, para determinar que o Agravante suspenda a exigibilidade do crédito tributário proveniente do Auto de Infração nº 5.031.776-6 e processo administrativo nº 78803861.

Em sua petição de recurso, o Agravante sustenta a reforma do ato decisório impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
após a impugnação ao auto de infração pela Agravada, fora solicitada a Diligência DLD nº 11/2017 para ajustar a autuação fiscal, empregando as reduções de base de cálculo para tipo de produto e época do fato gerador;
(ii)
os levantamentos resultantes dessa diligência não implicaram modificação do critério jurídico da exigência originária, razão pela qual foram mantidos hígidos os fundamentos de direito norteadores da autuação fiscal; e
(iii)
a elaboração de ajustes no levantamento originário não dera margem à invalidade de todo o procedimento anterior.

Em decisão proferida em março de 2021 (ID nº 1092615), fora indeferido o efeito suspensivo postulado.

No corpo da contraminuta oportunamente apresentada (ID nº 1179517), a Agravada propugnara pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de junho de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001226-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUFARMA CAPIXABA LTDA - ME

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Antes de tecer as considerações que o caso requer, impõe-se uma breve síntese dos fatos subjacentes, a qual certamente facilitará a compreensão da questão controvertida pelos Eminentes Pares.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a
Distribuidora de Medicamentos Produfarma Capixaba Ltda.
, ora Agravada, ajuizara
“ação ordinária”
em face do
Estado do Espírito Santo
, na qual postulara, em síntese, a anulação do Auto de Infração nº 5.031.776-6 e do processo administrativo nº 78803861, ao argumento de que houvera erro de direito, circunstância que impossibilitaria a revisão do lançamento.

De acordo com a Agravada, teria sido autuada por
deixar de recolher o ICMS devido, em parte, referente às entradas, no seu estabelecimento, de produtos farmacêuticos sujeitos ao regime de Substituição Tributária, cujos valores estão apontados nos
“Demonstrativos de Notas Fiscais Eletrônicas sujeitas a Substituição Tributária”
, sendo certo que
o montante exigido pelo Fisco Estadual perfazia a importância de R$ 32.785.279,70 (trinta e dois milhões setecentos e oitenta e cinco mil duzentos e setenta e nove reais e setenta centavos).

Reporta, outrossim, ter impugnado o referido Auto de Infração, o que levara a 1ª (primeira) instância de julgamento na esfera administrativa a determinar a realização de novo levantamento, considerando que fora aplicada indistintamente redução de 10% (dez por cento) da base de cálculo apurada, apesar de o artigo 70, XXXII, do Regulamento de ICMS/ES prever diversos percentuais de redução de acordo com o tipo do produto.

Destaca, ainda, ter sido efetuada a revisão fiscal, com novos cálculos, alterando alguns percentuais de redução de base de cálculo, sendo o valor da autuação alterado para R$ 14.634.909,52 (catorze milhões seiscentos e trinta e quatro mil novecentos e nove reais e cinquenta e dois centavos).

A seguir, fora proferida decisão pela primeira instância administrativa julgando parcialmente procedente a ação fiscal.

Diante desse cenário, a Agravada ajuizara a demanda originária, alegando, em síntese, que:
(
i)
não é possível a revisão do lançamento fiscal, porque se trata de novo critério jurídico adotado, isto é, houve erro de direito;
(
ii)
os vícios foram mantidos mesmo após o novo levantamento fiscal realizado;
iii)
o auto de infração é nulo por ser omisso em relação aos devedores solidários;
iv)
e, finalmente, houve o descumprimento do artigo 814 do RICMS/ES.

Em sede de tutela provisória, requerera a suspensão da exigibilidade do crédito tributário proveniente do Auto de Infração nº 5.031.776-6 e processo administrativo nº 78803861, pleito este deferido pelo Órgão “a quo”.

Inconformado com o referido ato decisório, o Estado do Espírito Santo, ora Agravante, interpusera o presente Agravo de Instrumento, no qual sustenta a reforma do ato decisório impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
após a impugnação ao auto de infração pela Agravada, fora solicitada a Diligência DLD nº 11/2017 para ajustar a autuação fiscal, empregando as reduções de base de cálculo para tipo de produto e época do fato gerador;
(ii)
os levantamentos resultantes dessa diligência não implicaram modificação do critério jurídico da exigência originária, razão pela qual foram mantidos hígidos os fundamentos de direito norteadores da autuação fiscal; e
(iii)
a elaboração de ajustes no levantamento originário não dera margem à invalidade de todo o procedimento anterior.

Pois bem. Em que pese a combatividade do Agravante, seu recurso não merece prosperar, porque o

artigo 142 do CTN
dispõe que o ato de lançamento constitui atividade atinente à
autoridade administrativa para verificar a
ocorrência do fato gerador
,
determinar a matéria tributável
,
calcular o montante devido
,
identificar o sujeito passivo
e, se for o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Quer à luz dos elementos da
“hipótese de incidência”
, quer à luz da denominada
“regra matriz de incidência”
, não se deve esquecer do
aspecto quantitativo
, o qual abarca tanto a
base de cálculo
quanto a
alíquota
do tributo.

Tais observações possuem relevância porque, no caso em apreço, no curso de diligência efetuada em processo administrativo fiscal, o Fisco pretendera modificar o
elemento quantitativo
concernente à base de cálculo do imposto (ICMS), conduta que, como será explanado adiante, parece espelhar
“erro de direito”
capaz de alterar a estrutura da obrigação tributária e, consequentemente, o próprio fundamento jurídico do lançamento tributário.

Não constitui demasia recordar que, nas hipóteses de
“erro de direito” (
rectius
:
equívoco na valoração jurídica dos fatos), o ato administrativo de
lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à confiança encartado no
artigo 146 do CTN
, assim grafado:

“
Art. 146.
A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.”

A propósito do assunto, não é ocioso relembrar o verbete sumular nº 227 do Tribunal Federal de Recursos (TFR), segundo o qual
"a mudança de critério jurídico adotado pelo Fisco não autoriza a revisão de
lançamento."

Malgrado o Agravante argumente que os levantamentos resultantes da diligência não implicaram modificação do critério jurídico da exigência originária, há razões para crer que fora alterada a própria
“norma individual e concreta”
introduzida pelo lançamento, sobretudo pela mudança operada no
critério quantitativo
. Em caso análogo, assim se pronunciara a Quarta Câmara Cível desta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. COMPETÊNCIA PARA A EXAÇÃO.
BASE DE CÁLCULO. EQUÍVOCO.
ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. RECURSO DESPROVIDO. I- À exceção da construção civil, a competência para cobrança do ISS, sob a égide do DL 406/68 era o do local da prestação do serviço (art. 12), o que foi alterado pela LC 116/2003, quando passou a competência para o local da sede do prestador do serviço (art. 3º). Precedentes do SJT. II- No caso vertente, o Auto de Infração refere-se ao suposto recolhimento a menor de ISSQN no período de janeiro de 2003 a dezembro de 2004.
A atuação do Município de Vitória, ao proceder ao
lançamento utilizando com base o valor integral do contrato de prestação de serviços da apelada, incorreu em flagrante
erro de direito, apontando como
base de cálculo valor superior ao devido, tanto em relação aos fatos geradores ocorridos antes de 1º/08/2003, quanto aos posteriores
.[...].” (TJES; AC 0001198-55.2010.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Maurílio Almeida de Abreu; Julg. 24/09/2012; DJES 03/10/2012).

Ora, o lançamento nada mais é do que a descrição da norma individual e concreta de tributação, devendo refletir todos os elementos essenciais da norma geral e abstrata prevista em lei – que acima denominamos
“hipótese de incidência”
. Dentre esses elementos, deve ser observado tanto o critério temporal quanto o quantitativo, expresso na composição entre a base de cálculo e alíquota. Quando o auto de infração descreve erroneamente tais elementos, incorre em erro não apenas na descrição – na norma individual e concreta –, mas, também, no próprio critério jurídico adotado para aplicar a base de cálculo do tributo.

Salvo melhor juízo, se houvera equívoco reconhecido na apuração do montante devido (
aspecto quantitativo
da hipótese de incidência), não se pode descartar, pelo menos por ora, a existência de vício no lançamento.

Decerto, não poderia ocorrer de modo diverso, porque o ato administrativo de lançamento tributário formaliza a constituição do crédito tributário. Ao praticar o ato, a autoridade administrativa externa a sua interpretação dos dispositivos legais que entende aplicáveis à espécie e veicula a cobrança do tributo acrescido da penalidade. Isso significa dizer que o exercício da garantia da ampla defesa e do contraditório pelo contribuinte é direcionado ao confronto dos fundamentos expostos pela imputação formulada pela Administração Tributária, a qual tem o condão de fixar os critérios que serão submetidos ao controle de legalidade.

De acordo com as prescrições dos arts. 145 e 149 do CTN, há hipóteses específicas e delimitadas nas quais o lançamento efetuado poderá ser alterado. Não existe entre elas, porém, situação que autorize uma alteração da interpretação dos dispositivos legais invocados pelo agente que praticou o ato nem a possibilidade de acréscimo de elementos em caso de constatação de equívoco na fundamentação inicial.

Esse aspecto ostenta grande importância porque, ao impugnar um auto de infração, o contribuinte apresenta as razões que justificam a conduta por ele adotada e os documentos que respaldam suas alegações. Assim, após a contestação do contribuinte, a autoridade administrativa não poderá rever espontaneamente o ato tampouco implementar “ajustes”. A propósito, merece realce o entendimento contemporâneo do Co
nselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), ilustrado nos seguintes julgados:

“NULIDADE. DECISÃO DA DRJ QUE INOVA NA FUNDAMENTAÇÃO.
É nula a decisão da DRJ que mantém a autuação com base em fundamento que não constou do auto de infração, por operar em cerceamento do direito de defesa da contribuinte.
AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO.
ART. 146 DO CTN.
Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento
.” (CARF,
acórdão nº
1401-002.822
, Processo Administrativo nº 16561.720069/2016-11, publicado em 19/10/2018).

“ASSUNTO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). EXERCÍCIO. 2005. IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO.
ART. 146 DO CTN
.
Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do
lançamento, adotando-se um
novo
critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de
infração.
Referida alteração configura mudança do
critério jurídico, o que é vedado pelo
artigo 146 do CTN
, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do
lançamento
.”
(CARF; RVol 10510.004826/2007-26; Ac. 2401-007.095; Rel. Cons. Rayd Santana Ferreira; Julg. 10/10/2019; DOU 30/10/2019).

“[...] CARF NÃO POSSUI ATRIBUIÇÃO PARA REFAZER LANÇAMENTO FISCAL. RENDIMENTOS PERCEBIDOS ACUMULADAMENTE. ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
O lançamento adotou critério jurídico equivocado e dissonante da jurisprudência do STF e do STJ, impactando a identificação incorreta da base de cálculo, das alíquotas vigentes e, consequentemente, o cálculo do tributo devido, o que caracteriza incongruência no aspecto quantitativo do fato gerador. Não compete ao CARF refazer o lançamento com outros critérios jurídicos
.
Recurso Voluntário Provido.” (CARF; RVol 10508.720344/2012-23; Ac. 2402-005.214; Rel. Cons. Ronaldo Lima de Macedo; Julg. 13/04/2016; DOU 30/05/2016).

É importante rememorar, também, a jurisprudência do Colendo STJ, a qual é pacífica no sentido de que o
erro de direito
(o qual não admite revisão) é aquele que decorre da aplicação incorreta da norma, ao passo que o
erro de fato
é aquele consubstanciado
"na inexatidão de dados fáticos, atos ou negócios que dão origem à obrigação tributária"

(EDcl no REsp 1174900/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09/05/2011)
. No mesmo sentido, inclusive, aponta o brilhante ensinamento doutrinário de SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO:

"O erro de fato ou erro sobre o fato dar-se-ia no plano dos acontecimentos: dar por ocorrido o que não ocorreu. Valorar fato diverso daquele implicado na controvérsia ou no tema sob inspeção. O erro de direito seria, à sua vez, decorrente da escolha equivocada de um módulo normativo inservível ou não mais aplicável à regência da questão que estivesse sendo juridicamente considerada.” (
in

Curso de Direito Tributário Brasileiro
, 10ª Ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2009, pág. 708).

Decerto, tal classificação é de suma importância, porque, de acordo com a abalizada doutrina de RUBENS GOMES DE SOUSA,
“
se o fisco incorreu em erro de direito [...] não pode rever o lançamento”
(
in
Compêndio de legislação tributária
. Rio de Janeiro: Financeiras, 1954, p. 69).

No mesmo sentido, inclusive, aponta o escólio doutrinário de RICARDO LOBO TORRES, segundo o qual
“a norma do art. 146 [...] complementa a irrevisibilidade por erro de direito regulada pelos artigos 145 e 149”
(
in
Tratado de
direito constitucional
financeiro e tributário
: valores e princípios constitucionais tributários. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, Volume II, p. 578).

Antes de prosseguir, é relevante fazer uma distinção entre os
vícios materiais e formais do lançamento
, a qual, como será visto a seguir, produzirá importantes consequências nas situação em apreço.

No caso do ato administrativo de lançamento, o auto de infração com todos os seus relatórios e elementos extrínsecos é o instrumento de constituição do crédito tributário e a sua lavratura se dá em razão da ocorrência do fato descrito pela regra matriz como gerador de obrigação tributária. Esse fato gerador, pertencente ao mundo fenomênico, constitui mais do que sua validade, o núcleo de existência do lançamento. Quando a descrição do fato não é suficiente para a certeza de sua ocorrência – carente que é de algum elemento material necessário para gerar obrigação tributária –, o lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele decorrente duvidoso. É o que a jurisprudência tem denominado de
“vício material”
.

Procurou-se ao longo do tempo um critério objetivo para cunhar a melhor definição do
vício material
, sagrando-se vencedora, no âmbito dos tribunais, a ideia de que tal mácula estará configurada quando há equívocos nos próprios elementos extraídos do art. 142 do CTN, já referidos anteriormente.

O
vício de forma ou formal
, a seu turno, estará configurado sempre que, na formação ou na declaração da vontade traduzida no ato administrativo, o ato não se revestir da forma legal ou for preterida alguma formalidade essencial à sua prática.

O
vício formal
, normalmente, não diz respeito aos elementos constitutivos da obrigação tributária, ou seja, à verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, à determinação da matéria tributável, ao cálculo do montante do tributo e à identificação do sujeito passivo, porque aí está a própria essência da relação jurídico-tributária.

Em se tratando do lançamento, é cediço que ele estará eivado de
vício material
sempre que houver erro na eleição dos critérios da regra matriz de incidência tributária. A determinação da matéria tributável (composição da base de cálculo e alíquota aplicável) é intrínseca à própria existência do lançamento, por se referir ao critério quantitativo da regra matriz do tributo.

Decerto, a classificação dogmática possui importância prática, porque, no curso de diligência efetuada em processo administrativo fiscal, o Fisco pretendera convalidar
vício material do lançamento
, modificando o
elemento quantitativo
concernente ao imposto (ICMS).

Entretanto, a jurisprudência é tem entendido que
“o erro na subsunção do fato ao critério material da regra matriz de incidência da infração tributária (típico erro de direito) constitui vício material impossível de ser convalidado”

(CARF; EDcl 15586.720536/2015-73; Ac. 1402-003.234; Rel.
Cons. Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira; Julg. 13/06/2018; DOU 10/09/2018).

Em outras palavras, não cabe falar em convalidação do ato de lançamento inquinado de vício material insanável, sobretudo se está havendo inovação na parte substancial desse ato.

Nessa ordem de considerações, o equívoco na composição da regra matriz de incidência tributária não poderia ter sido ignorado, porque conduz, inexoravelmente, ao erro de direito e, por conseguinte, à nulidade do Auto de Infração, razão pela qual este não poderia ser alvo de revisão, mas, sim, de invalidação, propiciando-se à Administração, se fosse o caso, a realização de novo lançamento. Transcrevem-se, a seguir, outros julgados bastante elucidativos:

“[...] LANÇAMENTO. NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
O erro na determinação da base de cálculo do lançamento, por se constituir em requisito fundamental do ato administrativo em referência, nos termos do
art. 142 do Código Tributário Nacional
, consubstancia-se em vício de ordem material, insanável sem que ocorra novo lançamento, ocasionando a nulidade da autuação
.”
(CARF; EDcl-EDcl 19515.002269/2006-52; Rel. Cons. Laercio Cruz Uliana Junior; DOU 04/10/2020).

“ASSUNTO. OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES. PERÍODO DE APURAÇÃO. 01/12/1990 A 01/12/1991. AUTO DE INFRAÇÃO. EQUÍVOCO NA DESCRIÇÃO DOS FATOS E NA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
O erro na determinação da base de cálculo do lançamento, por se constituir em requisito fundamental do ato administrativo em referência, nos termos do
art. 142 do Código Tributário Nacional
, consubstancia-se em vício de ordem material, insanável sem que ocorra novo lançamento, ocasionando a nulidade da autuação
.” (CARF; REContr 10840.004967/92-51; Relª Cons. Vanessa Marini Cecconello; DOU 23/01/2020).

Ante o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001226-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUFARMA CAPIXABA LTDA - ME

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. auto de infração. impugnação administrativa. erro de direito concernente ao aspecto quantitativo da regra matriz. tentativa de revisão do lançamento no curso do processo administrativo TRIBUTÁRIO. inviabilidade. convalidação descabida.
RECURSO DESPROVIDO.

I-
Quer à luz dos elementos da
hipótese de incidência
, quer à luz da denominada
regra matriz de incidência
, é possível entrever o aspecto quantitativo, o qual abarca tanto a base de cálculo quanto a alíquota do tributo.

II-
N
as hipóteses de “erro de direito” (
rectius:
equívoco na valoração jurídica dos fatos), o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à confiança encartado no
artigo 146 do CTN
.

III-
A

mudança de critério jurídico adotado pelo Fisco não autoriza a revisão de lançamento.

IV-
O equívoco na composição da regra matriz de incidência tributária não poderia ter sido ignorado, porque conduz, inexoravelmente, ao erro de direito e, por conseguinte, à nulidade do Auto de Infração, razão pela qual este não poderia ser alvo de revisão, mas, sim, de invalidação, propiciando-se à Administração, se fosse o caso, a realização de novo lançamento.

V-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 05 de Julho

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.